Tribunal: STF
Processo: ARE 1538078
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 19.), interposto por Município de Vargem Grande do Sul, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 17), com fundamento na inexistência de contrariedade direta à Constituição Federal bem como na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que houve violação direta a dispositivos constitucionais, bem como contrariedade ao Tema 1.057 da repercussão geral deste Supremo Tribunal.



    No recurso extraordinário (e. doc.  15), alega-se violação ao artigo 144 da Constituição Federal, ao argumento de que os guardas civis municipais não integram o rol taxativo do referido dispositivo.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.  



    O acórdão recorrido (e. doc.13) restou assim ementado:



    GUARDA CIVIL  MUNICIPAL. PANDEMIA. CONTAGEM DE TEMPO. POSSIBILIDADE.   



    1. O §8º do art. 8º dA Lei Complementar 173/2021, inserido pela Lei Complementar 191/2022, excluiu da incidência do inc. IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2021 os Agentes de segurança Pública.   



    2. O inc. I do §8º do art. 8º proibiu o pagamento de anuênios, triênios, quinquênios, licenças prêmio e demais mecanismos equivalentes até 31/12/21, mas não a contagem de tempo. 



    3. O inc. III do §8º do art. 8º prevê expressamente que não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I. 



    4. Portanto, possível a contagem de tempo. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Rever o posicionamento do órgão fracionário estadual demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente no que se refere à abrangência do dispositivo que excepciona o afastamento das limitações da Lei Complementar nº 173/2020 aos profissionais da segurança pública, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, restando caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Nesse sentido, em caso semelhante: ARE 1.504.684/SP, ministro Gilmar Mendes.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.    



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente